Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. COTA DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. DEDUÇÃO. CÁLCULO DO CUSTEIO. APURAÇÃO DO VALOR BÁSICO A SER CONSIDERADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUDA. DECISÃO CASSADA.
1. O dever de fundamentar as decisões judiciais tem assento constitucional: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal).
2. Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil-CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. Dentre elas, merece destaque a previsão que não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil-CPC).
3. O acórdão da ação coletiva determinou que seja deduzida a cota de participação do servidor do valor total do benefício alimentação, nos percentuais descritos na tabela contida no anexo da Lei Distrital 1.136/1996.
4. A elaboração dos cálculos com base em informação obtida unilateralmente fere o contraditório e a ampla defesa. Sem a informação sobre o Valor Básico, não há elementos suficientes para elucidar como o executado alcançou o percentual de custeio de cada servidor.
5. Somente após o enfrentamento do debate sobre o Valor Básico, a ser considerado para a apuração do percentual da cota de participação do servidor, é que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para que calcule o valor de custeio a ser debitado do cálculo do benefício alimentação.
6. As questões fundamentais à resolução da lide não foram enfrentadas, o que gera nulidade absoluta insanável (arts.489, § 1o,IV, do CPC).
7. Decisão cassada, de oficio. Demais pedidos prejudicados.